Tribunal: TJES
Processo: 0001707-27.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001707-27.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) EM ZONA URBANA. PRELAVÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM DETRIMENTO DA LEI MUNICIPAL MENOS PROTETIVA. DEMOLIÇÃO E DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA, ILIMITADA, MAS DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
De acordo com o regramento do antigo Código Florestal (artigo 2º, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.771/1965), a delimitação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), em zonas urbanas, era direcionada às regulamentações para o Plano Diretor municipal, mas com a expressa ressalva de que deveriam ser
“respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo”
.

II.
A propósito da escorreita interpretação desse preceito, colhe-se da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a orientação de que “
o dispositivo supracitado indica, nos casos de áreas urbanas, a observância da legislação local. Entretanto, mediante leitura atenta do diploma legal, percebe-se que, ao excepcionar a tutela das edificações, a norma impôs essencial observância aos princípios e limites insculpidos no Código Florestal. Logo, cuida-se de permissão para impor mais restrições ambientais, jamais de salvo-conduto para redução do patamar protetivo. Por fim, a título argumentativo, assevero que, na espécie, não se pode admitir uma construção a menos de 30 metros do curso de água. Incidindo a antinomia real no caso concreto seria inevitável o afastamento da previsão da legislação municipal
” (STJ - AREsp n. 1.312.435/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 21/2/2019).

III.
A Lei Municipal nº 557/2002 (Plano Diretor Urbano) estabeleceu, no seu artigo 66, que “
ao longo das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos e das águas correntes e dormentes será obrigatória a reserva de uma faixa “non aedificandi” de, no mínimo 15,00m (quinze metros) de cada lado, contado das margens, salvo maiores exigências da legislação específica
”.

IV.

In casu
, constata-se que a norma local guarda, na sua origem, notório conflito com o regramento do Código Florestal então vigente, eis que acabou por instituir uma redução da proteção da Área de Preservação Permanente em específico.

V.
Mesmo com a entrada em vigor do atual Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), restou mantido tal descompassado normativo instituído pela Lei Municipal em momento.

VI.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte Tese no Tema Repetitivo 1010: “
Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d’água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade
” (STJ - REsp n. 1.770.760/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021.)

VII.
Tal precedente tratou da antinomia existente entre a Lei de Parcelamento de Solo Urbano (Lei Federal nº 6.766/79), que estabelecia o limite de 15 (quinze) metros nas áreas marginais dos cursos d’agua em áreas urbanas consolidadas (artigo 4º, inciso III), e o que disposto no Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), onde tal limite é fixado em 30 (trinta) metros para cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura (artigo 4º, inciso I, “a”).

VIII.
Na espécie, percebe-se que a redação do artigo 66, da Lei Municipal nº 557/2002 (Plano Diretor Urbano) é idêntica à redação originária do inciso III, do artigo 4º, da Lei de Parcelamento de Solo Urbano (Lei Federal nº 6.766/79), cujo comando, entretanto, não pode prevalecer à luz dos limites mais protetivos estabelecidos nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, do inciso I, do artigo 4º, Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), conforme assentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, de modo que a
ratio decidendi
do julgado uniformizador aplica-se ao presente caso.

IX.
Embora não mencionado na Sentença recorrida, nota-se que a redação dos incisos I a III, do § 10, do artigo 4º, do Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), foi instituída apenas por meio da Lei Federal nº 14.285, de 29 de dezembro de 2021. Na linha das precisas considerações expendidas pelo Eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, no AgRg no AREsp n. 2.182.235/MS, que “
a própria nova legislação, ao alterar, pelo seu art. 2º, o Código Florestal de 2012, no que tange à disciplina das áreas consolidadas (art. 4º, § 10, da Lei 14.285/2021), explicita que eventual "lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas" das estabelecidas no Código Florestal, desde que contenha "regras que estabeleçam" ("estabeleçam" é dever, e não faculdade; portanto trata-se de condição inafastável), entre outros requisitos, "a previsão de que as atividades ou os empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental" ("devem" é imposição, e não faculdade; portanto trata-se de segunda condição inafastável). Ora, patente que residências e empreendimentos de lazer, resorts e loteamentos para classe média e alta não se encaixam nos conceitos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.182.235/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023).

X.

In casu
, nota-se que a Lei Municipal nº 557/2002 (Plano Diretor Urbano) não estabeleceu tais condições exigidas pelos incisos I a III, do § 10, do artigo 4º, do Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), notadamente quanto à obrigatoriedade de que as atividades e os empreendimentos “
instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental
”. Logo, não há se falar na devida regulamentação da matéria no âmbito municipal.

XI.
A situação retratada nesta oportunidade não foi resolvida pela Lei Municipal nº 1.382/2020, que, a despeito de ter sucedido a Lei Municipal nº 557/2002, com a instituição de novo Plano Diretor Urbano, também estabeleceu, no seu artigo 92-A, “
a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado
” ao longo de águas correntes e dormentes. Deste modo, apenas houve a continuidade normativa do que estabelecido anteriormente, mantendo-se, entretanto, à inadequação de tal regramento à luz da disciplina da matéria no âmbito da Legislação Federal.

XII.
Na hipótese dos autos, consoante Termo Circunstanciado lavrado pela Polícia Militar Ambiental (fl. 19), a Empresa Recorrida realizou “
terraplanagem, construção de muro e de poço escavado a menos de 30 metros do curso d’água sem licença ou autorização do Órgão Competente
”, o que não restou infirmado na instrução probatória, restando configurada a violação aos preceitos normativos que asseguram a proteção à Área de Preservação Permanente (APP).

XIII.
No caso em apreço, nota-se que a Recorrida demonstrou que obteve do Munícipio Recorrido tão somente “
a aprovação do projeto arquitetônico
” por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (fl. 42). Em nenhum momento comprovou que houve a licença ambiental para realização da obra objeto da lide, tanto assim que a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou pouco antes da propositura desta ação que “
a licença ambiental para terraplenagem não foi emitida até o momento pois aguarda apresentação do PRAD
[Plano de Recuperação de Área Degradada]” (fl. 86).

XIV.
Tanto em relação à aludida autorização, quanto a eventual licença ambiental que tivesse sido concedida, a sua ilegalidade surge evidente à luz do regramento da Legislação Federal alhures referenciada, de modo que se tem por inafastável a orientação de que “
o STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada a edificação, em área de preservação permanente, a concessão de licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2013; REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.419.098/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018).

XV.
Tem-se por inafastável a diretriz jurisprudencial “
segundo a qual a edificação promovida em área de preservação permanente é ilegal e deve ser demolida, com a consequente recuperação da área degradada
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.867.401/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

XVI.
Neste feito, foi postulada também o “
pagamento de indenização compensatória pelos danos intercorrentes originados pela degradação da área
”, sendo certo que tal pedido ilíquido tem sido admitido pela jurisprudência diante da impossibilidade de mensuração do quantum debeatur, sendo adequada a sua apuração em sede de Liquidação de Sentença (STJ - REsp n. 1.597.833/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 9/9/2020.).

XVII.
No que concerne à responsabilidade do Ente Público Municipal, demonstra-se pacífica a compreensão de que a omissão do Município no exercício do poder de polícia, descurando-se do seu dever de controlar e fiscalizar, nos casos em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação, dá ensejo a sua responsabilidade objetiva, ilimitada, solidária, mas de execução subsidiária (ou com ordem de preferência). Precedentes STJ.

XVIII.
No presente caso, tem-se por configurada a omissão do Município Recorrido em adotar medidas concretas de controle e fiscalização diante da obra construída em Área de Preservação Permanente situada em zona urbana, tanto assim que tal irregularidade restou constatada por Agentes do Poder Público Estadual (Polícia Militar Ambiental). Logo, subsiste a responsabilidade do Ente Municipal nos termos do que assentado pela jurisprudência.

XIX.
Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a Sentença recorrida, e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos iniciais para (I) restabelecer a tutela de urgência que ordenou a demolição do muro objeto da lide; (II) determinar a restauração da área afetada; (III) condenar a Empresa Recorrida ao pagamento de indenização compensatória pelos danos intercorrentes originados pela degradação da área, a serem apurados em sede de Liquidação de Sentença; e (IV) estabelecer que tais condenações se aplicam, de forma solidária, ao Município Recorrido, porém, com execução subsidiária, com ordem de preferência recaindo sobre a Empresa Recorrida. Além de condenar os Recorridos ao pagamento de eventuais custas processuais, sendo incabíveis honorários advocatícios sucumbenciais na espécie.

_________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 103/104), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo Recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e de AUTO PEÇAS 3L - ME
, cujo
decisum
(
I
) julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar ao seu tempo concedida; e (
II
) condenou “
o autor, através do Estado do Espírito Santo, a indenizar pelos prejuízos causados ao réu Auto Peças 3L – ME em razão da improcedência da ação e não confirmação da liminar que havia sido cumprida, cabendo a liquidação por arbitramento
”.

O Recorrente alega, em síntese, que “
a norma Municipal foi editada em 2002, sob a vigência do antigo código florestal, o qual foi revogado pela lei 12651/2012
”.

Enfatiza que “
a norma Municipal guarda total incompatibilidade com a proteção trazida pelo Novo Código Florestal, Lei Federal que tutela a proteção do meio ambiente
”.

Defende, portanto, que “
não há que se falar em aplicação da norma Municipal que claramente não foi recepcionada pela situação jurídica constituída com o advento do novo Código Florestal
”.

Sustenta, outrossim, que “
o Município legislou sobre matéria regrada no âmbito federal, restando vedado ao legislador Municipal editar ato normativo de forma menos protetiva da que disposta pelo legislador federal no que atine à proteção e defesa do meio ambiente nas áreas de preservação ambiental
”.

Argumenta que “
é forçoso reconhecer que extrapola o âmbito da respectiva competência legislativa a norma Municipal que dispõe não constituir APP aquela assim qualificada pela legislação federal de regência, sendo manifesta sua inconstitucionalidade. No mais, a norma Municipal confronta-se, ainda, com uma gama de princípios que norteiam a proteção ao meio ambiente, em especial a vedação ao retrocesso
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida com o acolhimento dos pedidos iniciais.

Contrarrazões (id. 4331348 e id. 4431347), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4992851), opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 103/104), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo Recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e de AUTO PEÇAS 3L - ME
,
cujo
decisum
(
I
) julgou improcedente os pedidos iniciais, revogando a liminar ao seu tempo concedida; e (
II
) condenou “
o autor, através do Estado do Espírito Santo, a indenizar pelos prejuízos causados ao réu Auto Peças 3L – ME em razão da improcedência da ação e não confirmação da liminar que havia sido cumprida, cabendo a liquidação por arbitramento
”.

O Recorrente alega, em síntese, que “
a norma Municipal foi editada em 2002, sob a vigência do antigo código florestal, o qual foi revogado pela lei 12651/2012
”.

Enfatiza que “
a norma Municipal guarda total incompatibilidade com a proteção trazida pelo Novo Código Florestal, Lei Federal que tutela a proteção do meio ambiente
”.

Defende, portanto, que “
não há que se falar em aplicação da norma Municipal que claramente não foi recepcionada pela situação jurídica constituída com o advento do novo Código Florestal
”.

Sustenta, outrossim, que “
o Município legislou sobre matéria regrada no âmbito federal, restando vedado ao legislador Municipal editar ato normativo de forma menos protetiva da que disposta pelo legislador federal no que atine à proteção e defesa do meio ambiente nas áreas de preservação ambiental
”.

Argumenta que “
é forçoso reconhecer que extrapola o âmbito da respectiva competência legislativa a norma Municipal que dispõe não constituir APP aquela assim qualificada pela legislação federal de regência, sendo manifesta sua inconstitucionalidade. No mais, a norma Municipal confronta-se, ainda, com uma gama de princípios que norteiam a proteção ao meio ambiente, em especial a vedação ao retrocesso
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida com o acolhimento dos pedidos iniciais.

Contrarrazões (id. 4331348 e id. 4431347), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4992851), opinando pelo provimento do recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Recorrente propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face dos Recorridos, sustentando, em síntese, que a Empresa Recorrida realizou
a construção de um muro em Área de Preservação Permanente, sem licença e autorização legal para tanto
.

Narra que a “
Polícia Militar Ambiental constatou a existência de terraplanagem, construção de muro e poço a menos de 30m do curso hídrico, sem licença ou autorização do órgão competente
(fl. 10), lavrando Termo Circunstanciado em desfavor do responsável pela obra (fl. 11), confeccionando o BU 3204371 (fl. 12/14), e emitindo o relatório BOP 32604371 (fl. 15/17)”
.

Sustenta, na Exordial, que se têm configurados “
de um lado
a conduta comissiva da empresa, em executar a obra sem licenciamento em área de proteção ambiental e de outro lado o comportamento do poder público, omissivo por excelência, ausente no dever de fiscalizar
, atingindo direta e indiretamente, bens ambientais de uso comum do povo, essenciais a sadia qualidade de vida da população, além de, evidentemente, infringir diversas normas legais em vigor
”.

Diante desse contexto, formulou os seguintes pedidos iniciais,
in litteris:

“Diante do exposto, requer:

1. Seja concedida medida liminar, a fim de determinar à empresa obrigação de fazer, consistente na imediata demolição do muro, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pois adentrou em área de preservação permanente e não se trata de obra consolidada antes de 2008;

2. A citação pessoal dos requeridos, para, querendo, contestar o presente pedido no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

3. Seja ao final julgado procedente o pedido para impor aos requeridos as seguintes obrigações:

3.1 – Obrigação de fazer, consistente na restauração da área afetada, indicado pelo órgão técnico competente, se houver necessidade;

3.2 Pagamento de indenização compensatória pelos danos intercorrentes originados pela degradação da área, a ser apurada por meio de perícia em fase de liquidação de sentença e revertida ao Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente e, na sua ausência, ao Fundo Estadual de Defesa do Meio Ambiente;

4. Seja intimado o Órgão técnico competente, qual seja o IDAF, para que procedam a vistoria in loco, emitindo-se o respectivo laudo de avaliação;”

A
propósito da tutela de urgência, o Magistrado de Primeiro Grau manifestou-se, por meio da Decisão de fl. 103, pelo seu deferimento, impondo à Empresa Recorrida a seguinte obrigação de fazer,
in verbis:

“
Dessarte, defiro a tutela de urgência antecipatória e determino que a empresa demandada promova a demolição do muro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Irresignada,
a Empresa Recorrida interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO, o qual, entretanto, restou integralmente desprovido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível em Acórdão assim ementado
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA COM VISTAS À DEMOLIÇÃO DE MURO CONSTRUÍDO PELA AGRAVANTE. EDIFICAÇÃO REALIZADA SEM LICENNÇA E EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E EQUILIBRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1)
O termo circunstanciado e o boletim unificado da Polícia Militar Ambiental Estadual dão conta da construção do muro, pela agravante, sem licença do órgão competente e a menos de trinta metros de um curso d'água, em área de preservação permanente. Inobservância do art. 6º, da Lei n.º 9.605/98 (Art. 6º. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes). e artigo 4º, inciso I, a, da Lei n.º 12.651/12 (Art. 4º. Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: I - as faixas marginais de qualquer curso dágua natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: a) 30 (trinta) metros, para os cursos dágua de menos de 10 (dez) metros de largura).

2)
Ouvido o representante legal da agravante, perante a Promotoria de Justiça, registrou que o que consta do boletim da polícia militar ambiental é verdadeiro; que não sabia que tinha que ter licença ambiental para a terraplanagem e o poço artesiano; e que obteve informação que o muro poderia ficar a 15 metros do córrego; e o muro está construído a 15 metros do córrego. Nota-se, ainda, que o Delegado de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante oficiou o Diretor do Departamento de Criminalística solicitando a realização de perícia na localidade. Referido laudo concluiu que as obras e/ou serviços são potencialmente poluidores em área de preservação permanente.

3)
Considerando que, independentemente da natureza da obra, todo o empreendimento carece da devida licença do IEMA para construção e funcionamento, cabendo ao órgão ambiental definir as atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente de acordo com as características do loteamento, mostra-se correta a decisão que determina a demolição do muro edificado indevidamente em APP, sem a devida licença.

4)
Tratando-se de aparente conflito de interesses, deve preponderar aquele que reveste um bem maior, qual seja, o meio ambiente saudável e equilibrado como direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos.

5)
Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão impugnada. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno.

(TJ-ES - AI: 00027430720188080049, Relator Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020)

Por sua vez, quando da prolação da Sentença recorrida,
o Magistrado de Primeiro Grau perfilhou compreensão diversa, tendo considerado que a atuação da Empresa Recorrida se deu com amparo na Legislação Municipal, a qual, inclusive, não estaria em confronto com o Novo Código Florestal, visto que neste se autoriza que o Ente Municipal se estabeleça na faixa marginal de curso de água perene de forma distinta da prevista naquela Legislação Federal
.

Eis os fundamentos que alicerçam a Sentença recorrida,
in litteris:

“Insta de plano esclarecer que não há perda de objeto em razão de ter o segundo réu demolido o muro, uma vez que este fato se deu em razão da ordem judicial.

Também desde logo aponto que, diversamente do que alega o Ministério Público, o Município tem competência legislativa para tratar de assuntos locais e específicos em matéria urbanística, desde que respeito limites de regras gerais e desde que observe o que dispõe as Leis Federais e Estaduais.

Observe-se.

A Constituição Federal de 1988, adotando regime federativo, com a participação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados.

Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas. À União, foi atribuída competência privativa para legislar sobre as matérias constantes dos incisos I a XXIX do art. 22 da Carta Federal. Aos Municípios, competência de legislar sobre assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, nos termos dos incisos I e II do art. 30. Os Estados-membros, por sua vez, possuem competência privativa para legislar sobre tudo o que não for de competência privativa federal ou municipal.

Interessa-nos aqui apenas verificar as competências materiais e legislativas referentes às questões afetas a direito urbanístico e à proteção ao meio ambiente e ao patrimônio turístico e paisagístico.

No que diz respeito à competência legislativa, dispõe o art. 24 da Constituição Federal:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico".

Percebe-se, assim, ter sido determinada, com relação às matérias acima elencadas, competência legislativa concorrente entre os Estados-membros, Distrito Federal e União, cabendo a esta última a edição normas gerais, assim entendidas como normas fundamentais ou diretrizes, e aos Estados, de normas específicas e de aplicação.

No campo das competências concorrentes cumulativas há praticamente consenso doutrinário no sentido de que, havendo choque entre normas federais e estaduais, prevalecem as regras da União.

Quanto aos Municípios, houve expressa exclusão relativamente às matérias relacionadas no art. 24, o que não significa, entretanto, que lhes tenha sido negado o direito de legislar sobre aquelas questões, desde que observadas as condições estabelecidas pela própria Constituição Federal, quais sejam: tratar-se de assuntos de interesse local e respeitar o disposto nas legislações estadual e federal.

Evidentemente, o fato de se tratar de matéria de interesse local não autoriza o Município a legislar plenamente, ignorando as disposições contidas em diplomas federais e estaduais, até porque, se tal fosse permitido, seria furtada de qualquer sentido a norma inscrita no art. 24 da Carta Federal, uma vez que sempre, de algum modo, as matérias ali tratadas atingem interesses locais.

Dito isso, pode-se concluir que, respeitada a competência da União e dos Estados, aquela para impor diretrizes e princípios e esta para regulamentar situações concretas, o MUNICÍPIO PODE LEGISLAR SOBRE QUESTÕES DE INTERESSE LOCAL
.

Agora vejamos.

A Lei n. 12.651, de 2012 dispõe:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

(...)

§ 10. Em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso I do caput deste artigo, com regras que estabeleçam

I – a não ocupação de áreas com risco de desastres;

II – a observância das diretrizes do plano de recursos hídricos, do plano de bacia, do plano de drenagem ou do plano de saneamento básico, se houver; e

III – a previsão de que as atividades ou os empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental fixados nesta Lei.

De seu turno, a Lei Municipal n. 557, de 2002 prevê no art. 66 a regra de que deverá ser respeitada uma faixa de 15 metros contados desde as margens do curso hídrico, em zonas urbanas
.

Interessa observar que a Lei Municipal resguarda a área de 15 metros desde a margem do “rio” ao passo que a Lei federal fala em 30 metros desde a calha do “rio”.

O que se conclui, portanto, é que a Lei Municipal, sem invadir nenhuma esfera de competência - posto que existe autorização constitucional expressa para que legisle sobre interesses locais e existe norma federal que também de forma expressa autoriza que o Município através de Lei, defina o que será considerado faixa marginal (de curso de água perene) – regulamentou que, em Venda Nova do Imigrante, tratando-se de área urbana, a faixa edificante mede-se a partir de 15 metros da margem dos cursos hídricos.

Vale sobretudo reforçar que o laudo pericial da Polícia ambiental (fls. 78-81v), estranhamente, não menciona a distância exata em que o muro fora erguido.

Não há naquele laudo nenhum dado concreto do local periciado, apenas menções a Leis e princípios, além de fotografias e uma conclusão que não se baseia na concreta infringência da regra que estipula uma questão exata, matemática, relacionada a medição.

Aliás, aparentemente, a autoridade policial sequer mediu a distância em que o muro fora erguido, dado exato que lhe pouparia das inefetivas abstrações mencionadas no estudo.

Diversamente, o laudo de fls. 92-100 aponta expressamente que o muro erguido pela empresa demandada foi construído a 17 metros de distância da margem do rio – e esta medida foi a reproduzida no Termo Circunstanciado da PMA (citado na decisão do recurso de agravo – fl. 194).

Equivoca-se, portanto, o Ministério Público nos seus argumentos.

Prossigamos.

Está provado nos autos que o Município autorizou a construção do muro erguido pela primeira ré e que esta construção foi feita a 17 metros da margem do rio, o que não vai de encontro a nenhuma Lei. E está claro que o Município agiu conforme a Lei (Municipal, plenamente válida), Federal, contra a qual aquela não colide, e a Constituição Federal.

Deste modo, a conclusão a que se chega é que a ação é improcedente, já que a autorização Municipal foi dada conforme autoriza a Lei e a autuação do corréu observou os limites da licença que lhe foi deferida.

Assim, revogo a liminar outrora deferida.

Na forma do art. 302, parágrafo único, do CPC, determino que a obrigação de reparar pelo prejuízo (demolição do muro pela empresa demandada) deverá ser liquidada nestes autos, sendo citado o Estado do Espírito Santo para responder pelo dano.

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e revogo a liminar antes deferida
.

Condeno desde já o autor, através do Estado do Espírito Santo, a indenizar pelos prejuízos causados ao réu Auto Peças 3L – ME em razão da improcedência da ação e não confirmação da liminar que havia sido cumprida, cabendo a liquidação por arbitramento.

Resolvo o processo na forma do art. 487, I, do CPC.”

Estabelecidos os contornos da controvérsia, demonstra-se necessário pontuar algumas especificidades do caso que ostentam inegável relevância ao julgamento da lide.

De acordo com o regramento do
antigo Código Florestal (artigo 2º, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.771/1965)
, a delimitação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), em zonas urbanas, era direcionada às regulamentações
d
o Plano Diretor municipal, mas com a expressa ressalva de que deveriam ser “
respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo
”,
in verbis:

“
Art. 2º
Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

a)
ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:

1.
de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;

(...)

Parágrafo único.
No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo
”.

A propósito da escorreita interpretação desse preceito, colhe-se da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
a orientação de que “
o dispositivo supracitado indica, nos casos de áreas urbanas, a observância da legislação local. Entretanto, mediante leitura atenta do diploma legal, percebe-se que, ao excepcionar a tutela das edificações,
a norma impôs essencial observância aos princípios e limites insculpidos no Código Florestal. Logo, cuida-se de permissão para impor mais restrições ambientais, jamais de salvo-conduto para redução do patamar protetivo
.
Por fim, a título argumentativo, assevero que, na espécie,
não se pode admitir uma construção a menos de 30 metros do curso de água. Incidindo a antinomia real no caso concreto seria inevitável o afastamento da previsão da legislação municipal
”
(STJ - AREsp n. 1.312.435/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 21/2/2019).

Por sua vez, a
Lei Municipal nº 557/2002 (Plano Diretor Urbano)
estabeleceu, no seu
artigo 66
, que “
ao longo das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos e das águas correntes e dormentes será obrigatória a reserva de uma faixa “non aedificandi” de, no mínimo 15,00m (quinze metros) de cada lado, contado das margens, salvo maiores exigências da legislação específica
”.

In casu,
constata-se que a norma local guarda, na sua origem, notório conflito com o regramento do Código Florestal então vigente, eis que acabou por instituir uma redução da proteção da Área de Preservação Permanente em específico.

Registre-se, por oportuno e relevante, que,
mesmo com a entrada em vigor do atual Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), restou mantido tal descompassado normativo instituído pela Lei Municipal em momento
.

Deveras, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
fixou a seguinte
Tese no Tema Repetitivo 1010
: “
Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d’água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade
” (STJ - REsp n. 1.770.760/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021.)

Cabe esclarecer que tal precedente tratou da antinomia existente entre a
Lei de Parcelamento de Solo Urbano (Lei Federal nº 6.766/79)
, que estabelecia o
limite de 15 (quinze) metros
nas áreas marginais dos cursos d’agua em áreas urbanas consolidadas (artigo 4º, inciso III), e o que disposto no
Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012)
, onde tal
limite é fixado em 30 (trinta) metros para cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura
(artigo 4º, inciso I, “a”),
in verbis:

“
Lei de Parcelamento do Solo Urbano – Lei Federal nº 6.766/1979

Art. 4º
. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

[...]

III
-
ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica
(grifo nosso);

Código Florestal – Lei Federal nº 12.651/2012

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para

os efeitos desta Lei:

I
- as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os

efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei

nº 12.727, de 2012).

a
) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura
”;

Na espécie, percebe-se que a redação do
artigo 66, da

Lei Municipal nº 557/2002 (Plano Diretor Urbano)
é idêntica à redação originária do
inciso III, do artigo 4º, da Lei de Parcelamento de Solo Urbano (Lei Federal nº 6.766/79)
, cujo comando, entretanto, não pode prevalecer à luz dos limites mais protetivos estabelecidos nas
alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, do inciso I, do artigo 4º,

Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012)
, conforme assentado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em sede de Recurso Repetitivo, de modo que
a
ratio decidendi
do julgado uniformizador aplica-se ao presente caso
.

Atrelado a isso, é preciso considerar que, embora não mencionado na Sentença recorrida, nota-se que
a redação dos incisos I a III, do § 10, do artigo 4º, do Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), foi instituída apenas por meio da Lei Federal nº 14.285, de 29 de dezembro de 2021
,
in litteris:

“
Art. 4º
Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I
- as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

a)
30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

(...)

§ 10. Em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso I do caput deste artigo, com regras que estabeleçam: (Incluído pela Lei nº 14.285, de 2021)

I – a não ocupação de áreas com risco de desastres; (Incluído pela Lei nº 14.285, de 2021)

II – a observância das diretrizes do plano de recursos hídricos, do plano de bacia, do plano de drenagem ou do plano de saneamento básico, se houver; e (Incluído pela Lei nº 14.285, de 2021)

III – a previsão de que as atividades ou os empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental fixados nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.285, de 2021)
”

Neste ponto, cabe considerar, na linha das precisas considerações expendidas pelo
Eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, no AgRg no AREsp n. 2.182.235/MS
, que “
a própria nova legislação, ao alterar, pelo seu art. 2º, o Código Florestal de 2012, no que tange à disciplina das áreas consolidadas (art. 4º, § 10, da Lei 14.285/2021), explicita que eventual "lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas" das estabelecidas no Código Florestal, desde que contenha "regras que estabeleçam" ("estabeleçam" é dever, e não faculdade; portanto trata-se de condição inafastável), entre outros requisitos, "a previsão de que as atividades ou os empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental" ("devem" é imposição, e não faculdade; portanto trata-se de segunda condição inafastável). Ora, patente que residências e empreendimentos de lazer, resorts e loteamentos para classe média e alta não se encaixam nos conceitos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.182.235/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023).

In casu
, nota-se que
a Lei Municipal nº 557/2002 (Plano Diretor Urbano)
não estabeleceu tais condições exigidas pelos
incisos I a III, do § 10, do artigo 4º, do Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012)
, notadamente quanto à obrigatoriedade de que as atividades e os empreendimentos “
instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental”.
Logo, não há se falar na devida regulamentação da matéria no âmbito municipal.

Importa realçar, apenas para evitar inadvertida objeção, que
a situação retratada nesta oportunidade não foi resolvida pela Lei Municipal nº 1.382/2020
, que, a despeito de ter sucedido a Lei Municipal nº 557/2002, com a instituição de novo Plano Diretor Urbano, também estabeleceu, no seu artigo 92-A, “
a
reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado
” ao longo de águas correntes e dormentes. Deste modo, apenas houve a continuidade normativa do que estabelecido anteriormente, mantendo-se, entretanto, à inadequação de tal regramento à luz da disciplina da matéria no âmbito da Legislação Federal.

Frente às explicitadas premissas de ordem normativa, torna-se possível concluir que a Empresa Recorrida não agiu em conformidade com as normas ambientais aplicáveis à espécie.

Na hipótese dos autos, consoante Termo Circunstanciado lavrado pela Polícia Militar Ambiental (fl. 19), a Empresa Recorrida realizou “
terraplanagem, construção de muro e de poço escavado a menos de 30 metros do curso d’água sem licença ou autorização do Órgão Competente
”, o que não restou infirmado na instrução probatória, restando configurada a violação aos preceitos normativos que asseguram a proteção à Área de Preservação Permanente (APP).

No caso em apreço, nota-se que a Recorrida demonstrou que obteve do Munícipio Recorrido tão somente “
a aprovação do projeto arquitetônico
” por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (fl. 42). Em nenhum momento comprovou que houve a licença ambiental para realização da obra objeto da lide, tanto assim que a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou pouco antes da propositura desta ação que “
a licença ambiental para terraplenagem não foi emitida até o momento pois aguarda apresentação do PRAD
[Plano de Recuperação de Área Degradada]” (fl. 86).

De todo modo, tanto em relação à aludida autorização, quanto a eventual licença ambiental que tivesse sido concedida, a sua ilegalidade surge evidente à luz do regramento da Legislação Federal alhures referenciada, de modo que se tem por inafastável a orientação de que “
o STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada a edificação, em área de preservação permanente, a concessão de licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, como na hipótese
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2013; REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.419.098/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018).

Nesta ordem de ideias, tem-se por inafastável a diretriz jurisprudencial “
segundo a qual a edificação promovida em área de preservação permanente é ilegal e deve ser demolida, com a consequente recuperação da área degradada
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.867.401/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

N
este feito, foi postulada também o “
pagamento de indenização compensatória pelos danos intercorrentes originados pela degradação da área
”, sendo certo que
tal pedido ilíquido tem sido admitido pela jurisprudência diante da impossibilidade de mensuração do quantum debeatur, sendo adequada a sua apuração em sede de Liquidação de Sentença
,
in litteris:

EMENTA
: RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO AMBIENTAL. OFENSA AOS ARTS. 293 302 E 324 DO CPC/1973, 21 DA LEI 7.347/1985 E 6º, VIII, DA LEI 8.078/1990. SÚMULA 211/STJ. ART. 295, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA. CONTROVÉRSIA BEM DELIMITADA. ART. 286 DO CPC/1973. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 5º DA LEI 7.347/1985, 128, 315, CAPUT, PARÁGRAFO ÚNICO, E 460 DO CPC/1973.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada, após meses de tentivas de composição amigável, pelo Ibama contra usina de açúcar visando, no essencial, determinar à empresa que proceda ao licenciamento de sua atividade agrícola, à averbação da Reserva Legal e à recuperação das Áreas de Preservação Permanente.

2. O Tribunal de origem ressalta que a empresa "atua desde 1887, sendo precedida de engenhos que já exploravam a atividade agrícola de plantio de cana de açúcar desde a época colonial", parecendo indicar que o Código Florestal não se aplicaria na espécie, no que contrariaria, de forma frontal, a jurisprudência pacífica do STJ.

Entendeu, ainda, que "a menção genérica à recuperação da área supostamente degradada e à condenação ao pagamento de uma indenização e à compensação ambiental se revela inconsistente e imprecisa, não se podendo identificar, razoavelmente, a causa de pedir e o o respaldo jurídico da súplica". Conclui que a petição, no que tange à Reserva Legal e APPs, não "evidencia o parâmetro temporal a ser observado, para tal providência". Tudo para decidir pela inépcia da inicial.

3. Acerca da alegada violação dos arts. 286 (pedido genérico) e 295, parágrafo único (inépcia da petição inicial), do CPC/1973, a irresignação do Ibama merece prosperar.

4.
A petição da Ação Civil Pública ambiental deve identificar os pedidos (p. ex., desocupação de espaço protegido, reparação e compensação por eventuais danos causados) e as causas de pedir (p. ex., exploração ilegal de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal). A extensão, gravidade e localização exata da ocupação e exploração indevidas são o objeto principal da instrução judicial no processo de conhecimento, com produção de prova pericial, ocorrendo, amiúde, que isso se dê somente na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. Foi exatamente essa a técnica descritiva utilizada pelo Ibama na sua longa e minuciosa petição inicial (basta, para se constatar, que se confiram os itens I, IV, V e VII da peça), donde descabido falar em inépcia da exordial
.

5.
Mesmo que se admita ser o pedido genérico (o que não procede), ainda assim a inicial não poderia ser considerada inepta, pois seria caso de se admitir sua formulação nesses termos, por impossibilidade de apresentação de pedido líquido. Como se sabe, o STJ admite formulação de pedido genérico diante da impossibilidade de imediata mensuração do quantum debeatur ou da necessidade de prova complexa, de natureza técnica, bem como nas hipóteses de dano moral. Nesse sentido: REsp 1120117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10.11.2009, DJe 19.11.2009; REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.11.2016, DJe 21.12.2016; REsp 764.820/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24.10.2006, DJ 20.11.2006, p. 280; AgRg no Ag 1.300.075/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 3.8.2010, DJe 18.8.2010
.

6. Recurso Especial do Ibama parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Recurso Especial da Usina Trapiche não provido.

(
STJ
- REsp n. 1.597.833/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 9/9/2020.)

Por fim, no que concerne à responsabilidade do Ente Público Municipal, demonstra-se pacífica a compreensão de que
a omissão do Município no exercício do poder de polícia, descurando-se do seu dever de controlar e fiscalizar, nos casos em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação, dá ensejo a sua responsabilidade objetiva, ilimitada, solidária, mas de execução subsidiária (ou com ordem de preferência)
,
in litteris:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANO AMBIENTAL.
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CIÊNCIA DO MUNICÍPIO. INÉRCIA POR MAIS DE SEIS ANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO
. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I
- Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública em desfavor de particulares e do Município de Bertioga, tendo por causa de pedir degradação ambiental ocorrida no endereço indicado.
Narrou o autor que, em razão de omissão do Município de Bertioga no exercício do poder de polícia, os requeridos realizaram construção supressora de vegetação nativa em área de preservação permanente de restinga no bioma Mata Atlântica
.

II
- O Juízo de primeira instância julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar os causadores diretos do dano e também o Município, em razão de sua omissão, em obrigações de fazer e não fazer.

III
- O Tribunal a quo, julgando o recurso de apelação interposto, reformou parcialmente a sentença afastando a responsabilidade do Município apelante.

IV
- O caso não atrai a incidência do óbice contido no Enunciado Sumular n. 7/STJ, porque a questão debatida no recurso especial é estritamente jurídica, acerca dos limites da responsabilidade civil ambiental do Estado por omissão, incumbindo a este Superior Tribunal de Justiça uniformizar a interpretação de lei federal.

V
-
No caso, para excluir a responsabilidade da Municipalidade, o Tribunal de origem considerou, em suma, o fato de que o ente público não seria garantidor universal de condutas lesivas ao meio ambiente e que a autuação teve início no âmbito estadual. Esses argumentos acolhidos pelo Tribunal de origem não são, contudo, aptos, por si sós, a afastar a responsabilidade do Município pela omissão. Conforme constou do acórdão recorrido, a Municipalidade teve ciência acerca dos fatos e por mais de seis anos permaneceu inerte, o que atraiu a violação do dever específico de agir
.

VI
-
O Estado é solidário, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, por danos ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, nos casos em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação. Em casos tais em que o Poder Público concorre para o prejuízo por omissão, a sua responsabilidade solidária é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência)
.

VII - Precedentes: AREsp n. 1.728.895/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 17/12/2021;

AgInt no REsp n. 1.205.174/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020; REsp n. 1.787.952/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 11/9/2020; EDcl no AREsp n. 1.233.356/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 27/6/2018.

VIII - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória.

(
STJ
- AREsp n. 1.756.656/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ EM FISCALIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA DO ESTADO POR OMISSÃO, MAS DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Altair Moreira de Souza Filho e o Município de Guarujá com o escopo de obter a demolição de todas as construções, o pagamento de indenização pelos danos ambientais e a recuperação da Área de Preservação Permanente localizada em topo de morro. LEGITIMIDADE DA MUNICIPALIDADE 2. O Município de Guarujá, apesar de ter expedido o Alvará de Construção, condicionando a supressão da vegetação à obtenção de licença do órgão de proteção do meio ambiente, não exerceu o seu poder de polícia ambiental de forma efetiva, porquanto permitiu o início da obra sem a imprescindível aquiescência do órgão estadual competente.

3. A liminar no Mandado de Segurança impetrado por Altair Moreira de Souza Filho foi concedida para "exclusivamente autorizar o trâmite dos projetos junto aos órgãos administrativos competentes, sem que se iniciem obras no respectivo lote". Portanto, não se pode imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela omissão e leviandade do Município, porquanto a decisão judicial foi explícita em proibir o início do empreendimento em Área de Preservação Permanente.

4.
Apesar de se reconhecer a impossibilidade de vigilância ubíqua, inevitável responsabilizar o Poder Público por omissão quando deixa de cumprir prescrição normativa expressa, tudo sob o regime objetivo, solidário e ilimitado, mas de execução subsidiária (posição de devedor-reserva, com "ordem ou benefício de preferência", o que não é o mesmo que "benefício-divisão"), vedada, assim, a sua convocação per saltum, pois do contrário se premiaria o coobrigado privado, beneficiário direto da ilegalidade. A omissão estatal fica mais evidente ainda quando não exercida, a tempo, a prerrogativa de demolição administrativa ou de outros atos típicos de autoexecutoriedade
. Precedentes: AgRg no REsp 1.417.023/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/8/2015; AgRg no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/2/2013, e AgRg no Ag 822.764/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 2/8/2007.

FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 282/STF 5. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos arts. 186, 265 e 927 do CC, ao art. 462 do CPC de 1973 e ao art. 4º da Lei 12.727/2012, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. Dessa forma, não houve, nem ao menos implicitamente, presquestionamento da questão.

6. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ 7. O Tribunal bandeirante decidiu sobre a responsabilidade objetiva do Município de Guarujá utilizando-se de fundamentos infraconstitucional e constitucional: "Além disso, a responsabilidade em questões ambientais, conforme o previsto no artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81, recepcionado pelo artigo 225 da Constituição Federal, é objetiva."

8. Assim, incide nesse caso a Súmula 126 do STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário."

9. Recurso Especial de Altair Moreira de Souza Filho não conhecido;

Recurso Especial do Município de Guarujá parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
STJ
- REsp n. 1.622.252/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 20/8/2020.)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOTEAMENTO IRREGULAR OU CLANDESTINO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. OMISSÃO DO ENTE FEDERADO EM FISCALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA REGULARIZAR OCUPAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "o ente federado tem o dever de fiscalizar e preservar o meio ambiente e combater a poluição (Constituição Federal, art. 23, VI, e art. 3º da Lei 6.938/1981), podendo sua omissão ser interpretada como causa indireta do dano (poluidor indireto), o que enseja sua responsabilidade objetiva
." (AREsp 1.678.232/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 16/8/2021).

2. A conclusão veiculada no acórdão está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ.

3.
O Tribunal de origem, ao analisar as provas dos autos, concluiu que tanto o Estado quanto o Município de São Paulo foram omissos, porquanto "não adotaram as medidas concretas, eficazes, necessárias e suficientes para a regularização da ocupação, deixando que ela permanecesse como está(...)". Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.436.701/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No presente caso, tem-se por
configurada a omissão do Município Recorrido em adotar medidas concretas de controle e fiscalização diante da obra construída em Área de Preservação Permanente situada em zona urbana, tanto assim que tal irregularidade restou constatada por Agentes do Poder Público Estadual (Polícia Militar Ambiental). Logo, subsiste a responsabilidade do Ente Municipal nos termos do que assentado pela jurisprudência
.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para reformar integralmente a Sentença recorrida, e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos iniciais para (I) restabelecer a tutela de urgência que ordenou a demolição do muro objeto da lide; (II) determinar a restauração da área afetada; (III) condenar a Empresa Recorrida ao pagamento de indenização compensatória pelos danos intercorrentes originados pela degradação da área, a serem apurados em sede de Liquidação de Sentença; e (IV) estabelecer que tais condenações se aplicam, de forma solidária, ao Município Recorrido, porém, com execução subsidiária, com ordem de preferência recaindo sobre a Empresa Recorrida.

Condeno os Recorridos ao pagamento de eventuais custas processuais, sendo incabíveis honorários advocatícios sucumbenciais na espécie.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)